Tribunal: STJ
Processo: 8000980-28.2016.8.05.0099
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2613000 - BA(2024/0109627-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LUCAS CHEAB RIBEIRO - BA039759
MARIANA BRANDÃO GOMES FERNANDES - BA057268
AGRAVADO
: MARIANO JUNIOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR - BA024548
ANDRÉ LOPES SALES - BA040104
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. VÍCIO SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. “A Corte Especial considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de
ementa/acórdão
algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra
técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável” (AgInt nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.950.564/MS,
16.6.2023).
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54952110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ceea923-c2cd-4d58-9185-cba10fd6b154

Documento eletrônico VDA54952110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ceea923-c2cd-4d58-9185-cba10fd6b154

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2613000 - BA(2024/0109627-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LUCAS CHEAB RIBEIRO - BA039759
MARIANA BRANDÃO GOMES FERNANDES - BA057268
AGRAVADO
: MARIANO JUNIOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR - BA024548
ANDRÉ LOPES SALES - BA040104
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. VÍCIO SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. “A Corte Especial considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de
ementa/acórdão
algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra
técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável” (AgInt nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.950.564/MS,
16.6.2023).
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Presidência
desta Corte por meio da qual não se conheceu dos embargos de divergência opostos
contra acórdão da Terceira Turma, assim ementado (fls. 1424-1425):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E
C/C
489, § 1o, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PROVA PERICIAL. CULPA
CONCORRENTE. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA54491987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 1d2ca4fd-bda5-4bb1-b841-f23c6906bdc3

DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do CPC, não merecem acolhimento
art. 1.022,
os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. Os embargos de
declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do
julgado.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a decisão está
clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula
contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
as Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ.
4. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando,
dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto
na Súmula n.o 284 do STF.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

Os embargos de divergência indicaram como paradigma o acórdão da
Quarta Turma no AgInt no AREsp 1.146.231/RS:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS.
EXCLUSIVIDADE. CONTRATO DE BANDEIRA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO
ACORDO. CLÁUSULA PENAL.
DO CC. REDUÇÃO EQUITATIVA,
ART. 413
ANTE O ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO
DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A norma do
do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução
art. 413
proporcional da cláusula penal, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação.
Precedentes.
2. Entretanto, não há uma equivalência matemática entre a extensão do
inadimplemento e a redução equitativa da penalidade, cabendo ao Magistrado
sopesar o grau de culpa do devedor, a sua situação financeira, o montante
adimplido, a utilidade do adimplemento parcial da obrigação para o credor, entre
outros pressupostos a serem analisados concretamente. Precedentes.
3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da
jurisprudência assente desta Corte Superior.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

Na decisão singular agravada, a Presidência desta Corte não conheceu dos
embargos de divergência, porque a parte não juntou, tempestivamente, o inteiro teor
do julgado paradigma.
A parte agravante, em suas razões, pede que seja exercido o juízo de
retratação. Insiste que se desincumbiu do ônus de comprovar o dissídio jurisprudencial,
com fundamento no
§ 4o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o
art. 1.043,
vício apontado na decisão agravada é de natureza estritamente formal e sanável.
Impugnação às fls. 1534-1541.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54491987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 1d2ca4fd-bda5-4bb1-b841-f23c6906bdc3

VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está
jurídica e tecnicamente correta (fls. 1517-1520):

Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de Processo
art 1.043,
Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266,
Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência
de dissídio em sede de Embargos de Divergência, deve proceder à juntada da
cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas. "[...] A Corte
Especial considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação
ementa/acórdão
de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à
regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial
insanável." (AgInt nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Corte Especial, DJe de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos
Rel. Ministro Humberto
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.803.803/RJ,
DJe de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que, no momento da interposição do
recurso, a parte não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa
forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que constitui vício
substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os
acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte,
quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores
ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada
somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Seção, DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo
único do
da
porquanto nos termos do Enunciado
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
CPC/2015
somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único
o
art. 932,
c/c
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
art. 1.029,
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC DE 2015.
ART. 932
PRECEDENTES. 1. Ostentando os embargos de divergência característica
de recurso de fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração
do dissenso jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo
§ 4o, do CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do RISTJ. 2. A
art. 1.043,
art. 266,
juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma, sem
Documento eletrônico VDA54491987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 1d2ca4fd-bda5-4bb1-b841-f23c6906bdc3

a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de 2015. 3. Agravo
art. 932
interno desprovido. (AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO
EREsp 1617799/DF,
OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022).
Assim, a petição de fls.
não pode ser conhecida para a finalidade de se
1492/1516,
comprovar a divergência nos termos do § 4o, do e do § 4o, art. 1.043, CPC/2015
do RISTJ, em razão da preclusão.
art. 266,
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do mesmo diploma legal, indefiro
c/c
art. 266
liminarmente os Embargos de Divergência.

A argumentação da agravante não afasta o entendimento desta Corte. No
ato de interposição do recurso, a parte recorrente não apresentou o inteiro teor dos
acórdãos paradigmas. Tal omissão configura vício substancial e insanável, conforme
as regras técnicas aplicáveis ao recurso. A simples menção ao Diário da Justiça, onde
teriam sido publicados os acórdãos, sem a devida indicação da fonte, não atende à
exigência de citação do repositório oficial de jurisprudência. Não há, pois, nessa
oportunidade, como se alterarem e reavaliarem os critérios acerca do conhecimento do
recurso, para passar a analisar o mérito recursal. A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de não admitirem embargos de divergência com vício substancial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEIRO
TEOR
DO
ARESTO
PARADIGMA.
NECESSIDADE. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
NÃO CABIMENTO DOS
SÚMULA No 182/STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO NÃO
SÚMULA No 315/STJ.
PROVIDO.
1. A falta de juntada do inteiro teor do aresto paradigma consubstancia vício
substancial insanável.
2. A teor do contido na
não são cabíveis embargos de
súmula no 315/STJ,
divergência quando não examinado o mérito do recurso especial, como na
presente hipótese em que o acórdão embargado manteve a decisão que aplicou o
óbice sumular no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos
relatora Ministra Maria Thereza de
EAREsp n. 2.440.520/GO,
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
27/11/2024,
3/12/2024)

E, ao contrário do que insiste a parte agravante, a falta de juntada do inteiro
teor dos acórdãos paradigmas é vício insanável, insuscetível de atrair o disposto no
parágrafo único do
do CPC. Ademais, segundo a jurisprudência firme desta
art. 932
Corte, a "juntada de documento essencial à comprovação de requisito de
admissibilidade recursal após a interposição da insurgência não é admitida, porquanto
" (AgInt nos EDv nos
relator
operada a preclusão consumativa
EAREsp n. 976.231/RJ,
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
18/8/2020,
21/8/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. INTEIRO TEOR
Documento eletrônico VDA54491987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 1d2ca4fd-bda5-4bb1-b841-f23c6906bdc3

DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA.
INDICAÇÃO
DO
DIÁRIO
DA
JUSTIÇA
ELETRÔNICO.
INSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
1. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas,
bem como a não apresentação das respectivas certidões de julgamento, são
considerados como vícios substanciais insanáveis dos embargos de divergência.
2. A simples menção do diário da justiça em que publicado o aresto divergente não
atende às exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, em
virtude da ausência de inteiro teor do acórdão.
3. A preclusão consumativa ocorre nas hipóteses de juntada posterior dos
documentos necessários à demonstração do dissídio.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EAREsp n. 2.119.081/MA,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
20/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO APONTADO COMO
PARADIGMA.
§ 4o, DO
VÍCIO SUBSTANCIAL.
ART. 1.043,
CPC/2015.
PRECEDENTES. SÚMULA 168 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência,
pois ausente a certidão de publicação do acórdão paradigma. O STJ entende que,
"não havendo o cumprimento do disposto no
§4o, do CPC e do
art. 1043,
art. 266,
§4o, do
em razão da juntada da certidão de publicação do acórdão
RI/STJ,
recorrido e da citação do repositório oficial autorizado ou credenciado, no qual o
acórdão embargado foi publicado, inclusive em mídia eletrônica, tem-se como
inadmissível os embargos de divergência" (AgInt nos
Rel.
EREsp 1.805.591/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 1a.6.2020.).
2. Ademais, não é permitida a comprovação posterior dos requisitos insertos nos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o do
uma vez que a análise dos
CPC/2015
RI/STJ,
pressupostos processuais deve ser realizada no momento da interposição do
recurso, em virtude da preclusão consumativa, sendo descabida a incidência do
parágrafo único do
do CPC. Precedentes.
art. 932
3. Observa-se que os endereços eletrônicos indicados pelo recorrente, às fls.
1.458-1.459, e-STJ, não remetem a destino válido, de modo que não são aptos a
comprovar a divergência do acórdão paradigma.
4. Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente. O
da
que restringe os efeitos da sentença coletiva aos limites
art. 16
Lei 7.347/1985,
da competência territorial do órgão prolator, foi declarado inconstitucional pelo STF
(RE
DJe de 14.6.2021). Assim, e conforme definido pelo STJ no
1.101.937/SP,
julgamento do Tema 480, os efeitos da sentença proferida em Ação Civil Coletiva
não se restringem aos lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do
que foi decidido. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 583.640/RJ,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15.9.2022; AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26.8.2022;
AREsp 1.616.571/PR,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 1o.
EAREsp 746.846/RJ,
2.2022;
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
REsp 1.927.098/RJ,
24.11.2022; e
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.788.451/SC,
Turma, DJe de 18.2.2022.
5. O acórdão indicado como paradigma foi proferido em 2016, antes da
consolidação do atual entendimento do STJ. Desse modo, não é possível afastar o
óbice da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". A
Documento eletrônico VDA54491987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 1d2ca4fd-bda5-4bb1-b841-f23c6906bdc3

propósito: AgInt nos
Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira
EREsp 1.839.353/PB,
Seção, DJe de 21.11.2022; e AgInt nos EDcl nos
Rel.
EREsp 1.925.483/RJ,
Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 30.11.2022.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Herman Benjamin, Corte
EREsp n. 1.903.903/MS,
Especial, julgado em
DJe de
)
9/5/2023,
3/7/2023.

Portanto, a ausência da documentação exigida impede o conhecimento do
recurso. A decisão recorrida não merece reparo.
Ainda que assim não fosse, incidiria o óbice da
"
Súmula 315/STJ:
Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
".
recurso especial
O recurso especial interposto pelo agravante nem sequer foi conhecido, em
razão dos óbices das Súmulas 5 e
e
Portanto, o acórdão embargado
7/STJ,
284/STF.
não adentrou no mérito do recurso.
O entendimento desta Corte, contudo, é de que “(...) não cabem embargos
de divergência com a finalidade de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos
requisitos de admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao reexame de provas,
”
(AgInt nos à necessidade de interpretação de cláusulas contratuais
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
EAREsp n. 1.924.581/MG,
julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
16/6/2023)
O
III, do CPC prevê o cabimento de embargos de divergência,
art. 1.043,
ainda que um dos acórdãos não tenha sido conhecido, mas desde que tenha apreciado
a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não analisou o mérito
recursal. Os embargos de divergência não servem para alterar ou reavaliar os critérios
de conhecimento do recurso, passando-se ao mérito recursal:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO JULGA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA.
CORRETA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão embargado
não julga o mérito do recurso especial. Inteligência da
(AgInt
Súmula n. 315/STJ
nos EDcl nos EDv nos
Ministra Maria Thereza de Assis
EREsp 1615774/MG,
Moura, Corte Especial, DJe de
.
28/8/2020)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.203.366/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
10/5/2023.

Com efeito, estes embargos de divergência não ultrapassam o juízo de
admissibilidade, seja porque ausente a comprovação tempestiva da divergência, seja
porque o recurso pretendido não se presta ao reexame da aplicação de óbices de
conhecimento do recurso especial.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54491987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 1d2ca4fd-bda5-4bb1-b841-f23c6906bdc3

É como voto.
Documento eletrônico VDA54491987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 1d2ca4fd-bda5-4bb1-b841-f23c6906bdc3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.613.000 / BA
Número Registro: 2024/0109627-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03102472220188050001 03110345120188050001 03110388820188050001 03110397320188050001
03110414320188050001 03110431320188050001 3102472220188050001 3110345120188050001
3110388820188050001
3110397320188050001
3110414320188050001
3110431320188050001
80009802820168050099
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO NOME : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LUCAS CHEAB RIBEIRO - BA039759
MARIANA BRANDÃO GOMES FERNANDES - BA057268
EMBARGADO : MARIANO JUNIOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR - BA024548
ANDRÉ LOPES SALES - BA040104
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO
NOME
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
Documento eletrônico VDA54949327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:27
Código de Controle do Documento: 507ae16e-82bb-4a8e-80d0-dddbe66750be

ADVOGADOS : LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LUCAS CHEAB RIBEIRO - BA039759
MARIANA BRANDÃO GOMES FERNANDES - BA057268
AGRAVADO
: MARIANO JUNIOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS : MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR - BA024548
ANDRÉ LOPES SALES - BA040104
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:27
Código de Controle do Documento: 507ae16e-82bb-4a8e-80d0-dddbe66750be